Tribunal: STF
Processo: RE 115667
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
ICM. IMPORTAÇÃO  DE  MATÉRIA-PRIMA  DE  PAIS  SIGNATARIO  DO
GATT, DESTINADA A FABRICAÇÃO DE HERBICIDA.  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  DE
1969, ARTIGO 23, PAR-11. SÚMULA 575.
         A isenção do ICM concedida ao similar nacional se estende  a
matéria-prima  importada.  Inexistência  de  afronta  ao  artigo  23,
par-11, da Constituição de 1969. Orientação expressa na Súmula 575.
         Precedentes da Corte.
         Recurso extraordinário não conhecido.